Tribunal: TJDFT
Processo: 0721179-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. .
I - O crime de embriaguez ao volante e formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de conduzir veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica. Assim sendo, deve ser mantida a condenação se há prova suficiente nos autos, em especial o resultado do Laudo de Exame de Corpo de Delito, do estado de embriaguez do réu.
II - Recurso conhecido e desprovido.